Tribunal: STF
Processo: MS 34490
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar. Aplicação de Penalidade à Magistrada. Ausência de violação a precedente do STF.



    1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do CNJ que aplicou a penalidade de disponibilidade à magistrada no segundo julgamento de processo administrativo disciplinar. O primeiro julgamento havia sido anulado pelo STF no julgamento do MS nº 28.816, que determinou o retorno dos autos ao Conselho para reapreciação do caso. 



    2. A decisão que é objeto do presente mandado de segurança não extrapolou os limites fixados pelo STF no acórdão do MS nº 28.816. Em primeiro lugar, porque não foi aplicada a penalidade de aposentadoria compulsória, expressamente afastada por esta Corte. A decisão impõe a penalidade de disponibilidade que, nos termos do art. 42 da LOMAN, é menos grave do que a sanção aplicada anteriormente. Em segundo lugar, porque não se imputou responsabilidade à magistrada pela homologação de auto de prisão em flagrante, fundamento que foi afastado por esta Corte. Foram considerados outros elementos do caso para a aplicação da sanção, de maneira que não há violação ao precedente.



    3. Além disso, também não se está diante de nenhuma das hipóteses que recomendam o controle judicial da decisão do CNJ. Como regra geral, a jurisprudência do STF adota postura de deferência com relação aos atos do Conselho, e entende que o controle somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 



    4. Não há violação ao devido processo legal nem à coisa julgada, pois não houve desrespeito às balizas fixadas pelo STF no acórdão do MS nº 28.816. 



    5. Não há, tampouco, exorbitância das competências do Conselho. A sanção foi aplicada devido (i) à negligência da magistrada em adotar providências para a transferência de presa que estava “custodiada juntamente com outros detentos, correndo risco de sofrer todo e qualquer tipo de violência por parte dos demais”, sendo que a transferência foi expressamente requerida pela autoridade competente e (ii) ao fato de que a magistrada procurou eximir-se de sua responsabilidade, produzindo documento falso, com data retroativa, na tentativa de comprovar que ela teria adotado providências que na realidade não adotou. Trata-se de atuação do CNJ no controle do cumprimento dos deveres funcionais da juíza, que encontra respaldo no art. 103-B, §4º, CF, não havendo que se falar em indevida análise de ato jurisdicional.



    6. Por fim, não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. A penalidade aplicada se revela proporcional às condutas imputadas à magistrada e à prova dos autos.



    7. Segurança denegada, com consequente revogação da liminar anteriormente concedida, ficando prejudicado o agravo interposto pela União.